Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740429-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 45227460, a parte agravante solicita inscrição para realização de sustentação oral. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A decisão interlocutória agravada versa sobre competência, inexistindo qualquer conteúdo acerca de tutela provisória de urgência ou de evidência no referido decisum. Dessa forma, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no ID 45227460 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 25/4/2023 (ID 45188265). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator